Tribunal: TJMT
Processo: 0004839-76.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL na APELAÇÃO CÍVEL n. 0004839-76.2014.8.11.0008
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 46267998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO LESADO – CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE NOS MOLDES DO ART. 17, §3o, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 6o, §3o, DA LEI 4.717/65 – ATO NÃO EFETIVADO PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 17, §3o, da Lei no 8.429/92 c/c art. 6o, §3o, da Lei no 4.717/65, quando a ação de improbidade administrativa for ajuizada pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, eventualmente prejudicada pelo suposto ato ímprobo, será citada para ingressar no feito como litisconsorte facultativo, podendo assumir os polos ativo ou passivo da ação ou manter-se fora da relação processual.
2. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a não efetivação da citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.” (TJMT, 0004839-76.2014.8.11.0008, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
Alega violação ao artigo 17, §3o, da Lei n. 8.429/92 e artigos 277 e 282, §§1o, 2o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 52237959).
Contrarrazões (ID 54260464).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em consonância com o entendimento exposto pelo STJ. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente defende a nulidade do processo, em razão da ausência de citação e intimação do Município para integrar a ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)o ingresso do ente público lesado na ação civil pública de improbidade administrativa nos moldes dos dispositivos legais acima transcritos não configura litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Logo, a ausência de sua citação, ainda que por falta de cumprimento da ordem judicial pela escrivania, não acarreta nulidade processual, a qual somente ocorrerá se restar demonstrado prejuízo, por força da aplicação do princípio de todos conhecido e consagrado na máxima francesa ‘pas de nullité sans grief’ (...)
No caso dos autos, contudo, não restou demonstrado prejuízo ao recorrente, a fim de a sua ausência na demanda levar à nulidade do processo.
Primeiro, porque a ação de improbidade não se voltou à nulidade dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal, de modo a ser necessário a defesa de sua validade pelo Município de Porto Estrela/MT, mas sim à prática de ato ímprobo pela requerida Dilva Cirilo de França ao desviar, enquanto Secretária Municipal de Educação, valores pertencentes ao erário, o que restou devidamente comprovado no caderno processual pelas provas documentais e testemunhais.
Segundo, porque o Município de Porto Estrela foi, na verdade, favorecido com a sentença recorrida, a qual determinou à ex-Secretária Municipal de Educação o ressarcimento dos valores indevidamente desviados do erário municipal..” (ID 46267999)
Entretanto, como exposto pelo acórdão recorrido, a decisão atacada foi proferida em consonância com o posicionamento exposto pelo próprio STJ, uma vez que não há falar em nulidade quando não demonstrado qualquer prejuízo, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DANO IN RE IMPSA. I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O requerido é acusado de priorizar atendimento em seu consultório particular no horário de expediente, inclusive exercendo a função de médico no Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus no mesmo horário do atendimento na rede pública, além de se utilizar de licença médica indevidamente, pois exercia a medicina em tal período. Consta, também, irregularidades quanto à assinatura do cartão de ponto. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. II - No tocante ao argumento de que houve violação do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92, pela ausência de oportunidade para defesa prévia, e, consequentemente, nulidade absoluta das decisões e atos processuais posteriores à citação, é jurisprudência desta Corte Superior que haverá, na ausência de notificação do acusado para defesa preliminar, nulidade relativa, desde que haja comprovação de prejuízos, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: REsp n. 1.358.338/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 2/2/2017. Portanto, a existência de nulidade para a hipótese prevista no Tema n. 344 desta Corte está condicionada à existência e comprovação de prejuízo, o que não ocorreu nestes autos. III - Ainda, o recurso especial aponta violação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ou seja, atos ímprobos que atentam contra os princípios da administração pública, quando as decisões exaradas nos juízos inferiores fundamentaram suas deliberações na análise de conduta ímproba que importa enriquecimento ilícito, art. 9o da Lei n. 8.429/92, conforme solicitado no pedido da ação de improbidade administrativa. IV - Nesse sentido, ambas as decisões condenaram o recorrente com fundamento no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se trechos retirados da sentença e do acórdão, respectivamente (fls.500 e 636) : "[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, enquadrando a(s) conduta(s) do requerido no artigo 9°. jcaputda Lei 8.429/92, e o faço para condenar V.G.F.(o nome foi substituído pelas iniciais, por se tratar de segredo de justiça), nos termos do artigo 12. inciso I. da Lei de Improbidade Administrativa [...] [...] 5.2. Por fim, sua conduta foi tipificada no art. 9°, "caput", da Lei Federal n.o 8.429/92, [..]" V - Diante disso, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo recorrente referentes à violação do art. 11 da Lei n. 8.429/92 estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. VI - Por fim, quanto à alegação atinente à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob a perspectiva subjetiva, a sua análise demanda inconteste revolvimento fático-probatório. VII - Por consequência, o conhecimento da referida argumentação fica prejudicado diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se esse óbice tanto na alegação de violação a lei federal quanto na alegação de existência de dissídio jurisprudencial - art. 105, III, a e c, da Constituição Federal. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. VIII - Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação por ato de improbidade fundada no art. 12 da Lei de improbidade independe da existência de dano ao erário, por ser este presumido. Logo, não subsistem as alegações de absolvição fundadas em tal alegação. Nesse sentido: REsp n. 728.341/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgInt no AREsp n. 530.518/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017. IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1315771/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.
Ou seja, deve ser observada a regra que somente é reconhecida a nulidade quando apontado o efetivo prejuízo.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta o artigo 17, §3o, da Lei n. 8.429/92 e artigos 277 e 282, §§1o, 2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI